Tribunal: STF
Processo: HC 207150
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. DATA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA DETRAÍDO. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE INCORRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias detraíram o período de prisão preventiva do montante da pena e consideram o marco inicial do cumprimento como o dia da prisão definitiva. Inviável considerar como marco inicial do cumprimento da pena a data do flagrante sob pena de considerar como pena cumprida o período de liberdade provisória, não cumulada com outras medidas. 2. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.” (eDOC.13)
    Busca-se, em síntese, reforma na decisão que negou ao apenado o benefício de comutação da pena, formulado com base no Decreto Presidencial 8.172/2013, que “carece de fundamentação”, pois “deixou de levar em consideração que os cálculos indicam o preenchimento do requisito objetivo.” 
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    A controvérsia cinge-se à observância, ou não, dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial para concessão de benefício executório. O juízo singular indeferiu o pedido de comutação de penas, por alegar não preencher o paciente requisito objetivo para sua concessão. O TJSP referendou o indeferimento do magistrado, elucidando a questão nos seguintes termos:
    “Importa salientar que a Turma Julgadora do Tribuna Bandeirante havia proferido decisão exatamente nos termos do entendimento esposado pela Turma do C. STJ, no sentido de que o Agravante não fazia jus à comutação porque, considerando as penas vigentes à época da publicação do decreto concessivo e excluídas as já cumpridas e extintas não teria atingido o lapso temporal necessário à benesse. 
    O juízo "a quo" determinou a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas nos termos da decisão do Tribunal Superior, o qual foi acostado às fls. 170 e v°, e nele verifica-se que o requisito objetivo (cumprimento de 2/3 da pena dos crimes hediondos e 1/3 da referente aos crimes comuns) só foi implementado em 09/8/2014, de modo que não preenchido mesmo o requisito temporal necessário à benesse pleiteada. 
    É verdade que o Agravante se volta contra o termo inicial utilizado no cálculo, afirmando que o "dies a quo" deveria ser 24/3/1997, mas o período compreendido entre 24/3/1997 a 27/6/1997 refere-se à prisão provisória, puramente processual, que somente pode ser utilizada para fins de detração, não podendo ser considerada como termo inicial de qualquer beneficio, até porque o Agravante foi colocado em liberdade em no ano de 1997 e retornou ao cárcere para cumprir pena apenas no ano de 2000, de modo que a pretensão carece até mesmo de suporte fático.” (eDOC.08)
    Pretende o impetrante a reforma do entendimento acima consignado, pois, segundo alega, “Os artigos 2º, §1º c/c. Art. 4º, ambos do Decreto 8.172/2013, bem como art. 42 do Código Penal, foram ao mesmo tempo contrariados e negados a vigência, porque o tempo em que o Paciente esteve preso a título de prisão em flagrante não foi computado para fins cálculo para analisar o preenchimento do requisito objetivo.”
    Nada obstante, tal afirmação é refutada pelo ato coator, o qual consignou que o tempo de prisão preventiva do acusado foi efetivamente computado nos cálculos de benefício da execução, não se antevendo por isso a existência de ilegalidade: 
    “[....] Da atenta análise dos autos, verifica-se que o tempo de prisão preventiva, entre 24/3/1997 e 27/6/1997 foi considerado como pena efetivamente cumprida para cálculo dos benefícios, sendo detraído do total da condenação. 
    Assim, a partir dos cálculos apresentados pelas instâncias ordinárias, o paciente não havia preenchido os requisitos necessários à concessão da comutação de pena nos termos dos Decreto n. 8172/2013. 
    Por outro lado, inviável a concessão da ordem para determinar como marco inicial do benefício o dia em que o paciente foi preso preventivamente. Isso porque, após três meses preso foi posto em liberdade somente voltando ao cárcere para cumprimento da pena definitiva quase três anos depois. 
    Se atendido o pedido do paciente, estaria sendo computado para efeitos do benefício não só o tempo de prisão preventiva, mas também o período de liberdade provisória. Opção que iria de encontro ao disposto no Decreto n. 8.172/2013.
    (...)
    o cálculo apresentado pelo paciente padece de erros graves. Primeiro porque conta em dobro o período de prisão preventiva, já que retorna ao marco inicial à data do flagrante e mantém a detração da pena. Em segundo, não considera o período entre 1997 e 2000 em que o paciente permaneceu em liberdade.”
    Anoto, ainda, que, a tese defensiva é repelida pelo posicionamentos de ambas as Turmas da Suprema Corte:
          “Diferentemente do que alega a defesa técnica, o cálculo para fins de benefícios deve ser realizado sobre o montante das penas que compõem as execuções vigentes e a cumprir existentes à época em que formulado o pedido, não podendo integrá-lo aquelas já cumpridas ou consideradas extintas, como se depreende da interpretação do artigo 84, do Código Penal.
      No caso em exame, extraiu-se da folha de antecedentes juntada às fls. 73/89, que a execução 1 (roubo majorado, de cinco anos e quatro meses de reclusão) foi extinta no ano de 2009 e a execução 2, por outro roubo majorado, foi cumprida em 25/10/2013– ou seja, além do óbice legal à concessão do indulto pleno, conforme dispõe o artigo 1º, inciso II, do Decreto nº 8.172/13, não poderiam integrar os cálculos para fins de benefícios a execução 4, condenação por furto qualificado – que foi autuada em14/03/14, após a publicação do decreto – e do terceiro crime de roubo majorado, cometido em 11/12/09, com sentença condenatória foi prolatada em 24/03/14 (fls. 56, do boletim informativo).
      Portanto, a única execução vigente à época do decreto é a 3, de dois (02) anos, um (01) mês e dezoito dias de reclusão (montante a que se chegou após uma comutação).
      O início do cumprimento dessa pena se deu em 26/10/2013, de sorte que tanto a metade dela (fração necessária para a obtenção do indulto total), como 1/3 (fração necessária para a comutação) só seriam atingidos em 2014, após a publicação do decreto nº 8.172/13.”
      Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora agravante revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
      Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III.” (ARE 1162167, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/09/2018, grifei)
    “Inobstante, no caso em exame o requisito de ordem objetiva não foi mesmo implementado.
      Tenho entendido que para fins de comutação deve-se considerar as penas vigentes e a cumprir existentes à época da publicação do decreto concessivo. No caso em exame, integram o cálculo as penas relativas às execuções nº 2, 3, 4 e 5.
      A pena dessas execuções totalizam vinte e três (23) anos, três (3) meses e vinte e oito (28) dias de reclusão e o início de cumprimento ocorreu no dia 18/4/07. Para fazer jus à comutação, até 25 de dezembro de 2014 - data limite para aferir o implemento do requisito de ordem objetiva para fins da benesse com base no Decreto nº 8.380 - o Recorrido, reincidente, teria de resgatar sete (7) anos, nove (9) meses e nove (9) dias, o que somente ocorreu em 26/1/2015, de modo que não satisfeito mesmo o requisito temporal".
    Não destoou deste entendimento o Superior Tribunal de Justiça, ao enfatizar que ‘na hipótese, a defesa formulou pedido de comutação da pena, com apoio no Decreto 8.380/2014, incluindo no cálculo do benefício a pena referida na primeira execução, contudo, essa condenação foi integralmente cumprida no ano de 2007’. Naquela assentada, a Corte Superior observou que ‘não é possível se decidir acerca da incidência de indulto ou de comutação sobre reprimenda já extinta, quando os benefícios não foram nem mesmo pleiteados no curso do desconto da reprimenda’.
    Em consulta à folha de antecedentes criminais, observo que, na data da publicação do Decreto Presidencial 8.380/2014, em 24.12.2014, a execução penal 1 encontrava-se extinta pelo seu integral cumprimento (de 05.13.1997 a 14.4.2007), não sendo possível, portanto, a incidência da comutação sobre ela, além de o benefício sequer ter sido pleiteado no seu curso.
    Nesse diapasão, na linha do parecer ministerial, ‘penas já extintas pelo seu integral cumprimento não podem ser computadas posteriormente no cálculo para a concessão da referida benesse’.
    De todo modo, para divergir das conclusões exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual quanto ao não preenchimento do requisito objetivo do benefício de comutação de pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
      Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).” (HC 155013, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 19.10.2018, grifei)
    Assim, não há que se falar em ilegalidade ou teratologia nas decisões prolatadas pelas instâncias antecedentes, pois elas são consentâneas com a consolidada jurisprudência deste STF. 
    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente